Tribunal: TJSP
Processo: 0005143-81.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005143-81.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DANIEL EDOM VEIGA DIAS MOREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e negaram provimento ao agravo. Consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo
de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005143-81.2020.8.26.0482 -Voto no 35.381
2
Agravo em Execução no 0005143-81.2020.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.381
Agravo
em
execução

Livramento
condicional

Indeferimento
Recurso objetivando, preliminarmente, a
nulidade da r. decisão por ofensa aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, uma vez que foi proferida sem a
manifestação da Defensoria Pública
Rejeição
Pleito
formulado pelo sentenciado, com posterior manifestação do
órgão ministerial, perfazendo-se o contraditório em sua
plenitude - Desnecessária abertura de nova vista à Defesa -
No
mérito,
postula
a
concessão
do
benefício

Inadmissibilidade
Gravidade abstrata do crime e longa
pena
a
cumprir
constituem
argumentos
inidôneos
e,
portanto, não aptos a fundamentar o indeferimento da
benesse
Todavia, o reeducando possui histórico prisional
desfavorável, com registro de cometimento de novo delito
durante o período de prova de livramento condicional
anteriormente concedido
Inteligência do artigo 83, inciso
III, alínea “a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no
13.964/2019)
Decisão de primeira instância compatível
com o princípio constitucional da individualização da pena.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005143-81.2020.8.26.0482 -Voto no 35.381
3
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Daniel Edom Veiga Dias Moreira nos autos da Execução no
0005143-81.2020.8.26.0482, em trâmite no Departamento Estadual de
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente
5a Região
Administrativa Judiciária, contra a r. decisão que lhe indeferiu o pedido de
livramento condicional, por não ter sido preenchido o requisito subjetivo
(fls.30/31).
Irresignado, recorre. Preliminarmente, postula a
nulidade da r. decisão objurgada por ausência de manifestação da
Defensoria Pública. No mérito, por estarem preenchidos os requisitos
objetivo e subjetivo, requer a concessão do benefício.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o MM.
Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a d. Procuradoria Geral da
Justiça manifesta-se pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
2. A matéria arguida à guisa de preliminar não
comporta acolhimento.
A alegação de nulidade da r. decisão objurgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005143-81.2020.8.26.0482 -Voto no 35.381
4
por violação ao princípio do contraditório em decorrência da falta de
manifestação da Defesa antes do pronunciamento judicial não merece
prosperar, já que o contraditório se concretizou em sua plenitude após a
manifestação do órgão ministerial sobre os pleitos do agravante, sendo
desnecessária nova abertura de vista à Defesa.
De igual modo, o entendimento do Colendo
Superior de Justiça a respeito do tema:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA GUIA DE
EXECUÇÃO QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO PARA FINS DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO
DE 1/3. VISTA AO MP. PEDIDO INDEFERIDO APÓS PARECER
MINISTERIAL CONTRÁRIO. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA
ANTE A NÃO CONCESSÃO DE VISTA À DEFESA APÓS O PARECER.
NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CONFIGURADO. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO
DAS PENAS. CÁLCULO DO BENEFÍCIO SOBRE O MONTANTE
OBTIDO. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE APLICÁVEL A TODAS AS
CONDENAÇÕES A PARTIR DP SEU RECONHECIMENTO. HVC NÃO
CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa,
uniformizou
o
Superior
Tribunal
de
Justiça
ser
inadequado o writ em substituição a recursos especial e
ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005143-81.2020.8.26.0482 -Voto no 35.381
5
ofício, a concessão de ordem ante a constatação de
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. O § 1° do art. 112 da Lei de Execuções Penais prevê
que a decisão acerca da progressão de regime será
sempre
motivada
e
precedida
de
manifestação
do
Ministério Público e do defensor, consoante previsão
expressa do § 2° do mesmo dispositivo, devendo ser
adotado na concessão de livramento condicional, indulto
e comutação de penas. 3. Em se tratando de requerimento
formulado pelo apenado, o contraditório se instala com
a notificação do órgão ministerial para apresentar
manifestação, sendo desnecessária nova vista a defesa.
4. É firme a orientação do STJ no sentido de que,
havendo pluralidade de condenações, as penas devem ser
unificadas,
realizando-se
o cálculo do livramento
condicional sobre o montante obtido, nos termos do art.
84 do CP. 5. Reconhecida a reincidência, passa o
apenado a ostentar a condição de reincidente, gerando
efeitos, de imediato, no cálculo dos frutos benefícios
da execução criminal, inclusive quanto à incidência da
fração
de
1/2
para a concessão do livramento condicional, não havendo falar em aplicação
concomitante do patamar de 1/3 para a execução de pena
aplicada ao tempo em que era primário e de 1/2 para as
demais execuções. Precedentes. 6. Habeas corpus não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005143-81.2020.8.26.0482 -Voto no 35.381
6
conhecido.1 (g.f.)
Com tais considerações, rejeita-se a preliminar.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Cabe ressaltar, de início, que o agravante,
reincidente, vê-se constrangido legalmente ao cumprimento da pena total
de 10 anos e 06 meses de reclusão, decorrente de condenações pelos
crimes de roubo majorado e organização criminosa, com término previsto
para 12.06.2025 (fls. 24/27).
Vale registrar, ainda, que não se discute, na
espécie, o preenchimento do requisito objetivo, uma vez que a decisão do
eminente Juiz a quo indeferiu a progressão de regime em razão da ausência
de requisito subjetivo, vale dizer, por conta da gravidade abstrata do crime,
da longa pena a cumprir e do cometimento de novo delito durante
livramento anteriormente concedido, asseverando presente o requisito por
primeiro mencionado (fls. 30/31).
Nesse ponto, importa anotar, como é sabido e
consabido, que a gravidade abstrata das condutas praticadas pelo
agravante já foi considerada pelo legislador ordinário ao estabelecer as
penas cominadas ao delito e pelo juiz da condenação ao fixá-las
adequadamente ao caso concreto.
1 HC 306.921/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005143-81.2020.8.26.0482 -Voto no 35.381
7
Portanto, adotar tal argumentação como razão de
decidir constitui verdadeiro e inadmissível bis in idem, máxime por ostentar
nova valoração de modelos de condutas para os quais o legislador já
estabeleceu o controle social extremo consistente na criação da norma
jurídico-penal e o juiz já fixou a dosagem adequada da reprimenda em face
do caso concreto.
E mais, abraçar o argumento da gravidade delitiva
in abstrato é dizer, ainda que por outras palavras, que o agravante tão cedo
não terá direito à progressão de regime; é admitir que o juiz possa ter um
critério próprio, arbitrário e subjetivo, apesar dos requisitos definidos, às
expressas, pelo legislador no artigo 83 do Código Penal; é aceder à
possibilidade de o magistrado, a pretexto de interpretar a lei, instituir
requisitos outros como que a construir nova norma jurídico-legal, destituída
da necessária validade
na exata concepção kelseniana2
, porque ao
arrepio dos princípios da separação dos poderes e da legalidade e, pois, em
desconformidade com a Constituição.
Outrossim, o fato de o reeducando ter longa pena
a cumprir é circunstância que, por si só, não constitui óbice à pretensão por
ele manifestada, sob pena de afronta ao sistema progressivo estabelecido
na Lei de Execução Penal e ao princípio constitucional da individualização da
2 - Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, Coimbra, Armênio Amado Editor, 4a edição, 1976, p. 267 e segs.; Teoria Geral do
Direito e do Estado, São Paulo, Editora Martins Fontes, 4a edição, 2005, p. 161 e segs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005143-81.2020.8.26.0482 -Voto no 35.381
8
pena.
Aliás, a questão da 'longa pena' resolve-se
segundo o critério da proporcionalidade. Sim, na medida em que se a
reprimenda é longa, reclama o cumprimento de lapso temporal igualmente
longo. Isso mostra que o argumento obstativo do órgão ministerial afigura-
se falacioso. Portanto, descontada a quantidade de pena legalmente
exigida, a satisfação do requisito objetivo é inconteste, não havendo por
que confundi-lo com o subjetivo.
Nesse
sentido,
pronunciou-se
sabiamente
o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“... O simples fato de ter o paciente praticado falta
grave durante o curso da execução, há mais de treze
anos, bem como a longa duração de sua reprimenda, são
argumentos inviáveis para indeferir seu pedido de
progressão de regime, sob pena de afronta ao sistema
progressivo estabelecido na Lei de Execução Penal. O
pleito de progressão pode ser indeferido ante a
constatação de que o apenado não se encontra apto a
suportar as responsabilidades do regime menos severo, o
que deve ser comprovado por meio de elementos
concretos, mas não abstratos”.3
3 - HC 85286/SP - Ministra Jane Silva Órgão Julgador: T5 - Quinta Turma Data Julg.: 08/11/2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005143-81.2020.8.26.0482 -Voto no 35.381
9
Todavia, verifica-se que o requisito subjetivo para
a concessão da benesse perseguida não se encontra preenchido, pois o
agravante registra um quadro comportamental no âmbito do sistema
prisional merecedor de maior atenção e detida análise, haja vista ter
cometido novo delito (estelionato) em 29.03.2017, durante o período de
prova de livramento condicional anteriormente concedido, a denotar ser
portador de personalidade aparentemente distorcida.
Desse modo, não satisfaz um dos requisitos para
a concessão do benefício, como preconizado pelo artigo 83, inciso III, alínea
“a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019), in verbis:
“Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional
ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou
superior a 2 (dois) anos, desde que:
................................................
III comprovado:
a)bom comportamento durante a execução da pena. (g.n.)
Convém ressaltar, ademais, que o livramento
condicional constitui estágio caracterizado, na atualidade, por não
desprezível índice de abandono e recidiva, o que recomenda não se
desprezar segura avaliação de cunho subjetivo, com vistas a apontar o
mérito ou demérito do candidato ao benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005143-81.2020.8.26.0482 -Voto no 35.381
10
Destarte, o argumento referente à ausência de
requisito subjetivo se mostra legítimo, na espécie, no tocante ao
cometimento de novo delito durante o período de prova de livramento
condicional anteriormente concedido, a colocar séria dúvida acerca da
assimilação da terapêutica penal.
E, em existindo eventual dúvida sobre tal
circunstância, deve ser resolvida em favor da sociedade, a qual não está
obrigada a conviver novamente com quem não demonstre segurança
absoluta quanto à sua readaptação, máxime em reverência ao princípio do
in dubio pro societate, vigente em sede de execução penal.
Diante do quadro protagonizado pelo agravante,
forçoso concluir que a solução apresentada na r. decisão hostilizada afigura-
se de todo razoável e perfeitamente compatível com o princípio da
individualização da pena, pelo que exsurge necessário o desprovimento do
recurso.
3. Pelo exposto, rejeita-se a preliminar e nega-
se provimento ao agravo, considerando-se, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005143-81.2020.8.26.0482 -Voto no 35.381
11